Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-86.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001058-86.2017.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado OSMAR AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001058-86.2017.8.26.0014/50000 -Voto no 11.867 - LA
2
Embargos de Declaração no 1001058-86.2017.8.26.0014/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Osmar Azevedo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a) de Direito: Renata Scudeler Negrato
Voto no 11.867
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
- DESCABIMENTO
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

Efeitos
infringentes ao recurso Inadmissibilidade.
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONAMENTO Desnecessidade de menção
aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões
de recurso.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão de fls. 492/500, com o fim de
prequestionamento.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo
com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada mostra-se bastante clara e
objetiva, tendo pontuado detalhadamente todos os argumentos
apresentados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001058-86.2017.8.26.0014/50000 -Voto no 11.867 - LA
3
Oportuno anotar que o prequestionamento não é
numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa
menção a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se
inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função
Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de
que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as
questões suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem
de
modo
suficiente
(RJTJESP
115/207;
111/414;
104/340).
"Desnecessidade de o Juiz responder a todas as alegações da ré,
bastando que exponha os fundamentos jurídicos em que se baseou"
(RJTJESP 119/400).
Nesse sentido, julgados desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Efeitos
Infringentes

Prequestionamento O acolhimento dos embargos declaratórios
predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art.
1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente)

Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses
O V.
Julgado embargado aborda todos os pontos levados a
conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.” (Embargos
Declaratórios no 2200063-80.2018.8.26.0000/50001, relator
Marcelo L Theodósio, j. 25.06.2019)
“Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade infringente. Propósito de prequestionar matéria
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais
Superiores.
Rejeição.”
(Embargos
Declaratórios
no
2222477-72.2018.8.26.0000/50000, relator Aroldo Viotti, j.
24.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001058-86.2017.8.26.0014/50000 -Voto no 11.867 - LA
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO/CARÁTER PROTELATÓRIO Efeitos
Infringentes Prequestionamento O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos
apontados no artigo 1022 e seus incisos, do Código de Processo
Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição,
obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se
prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos
infringentes ao julgado Inexistência de quaisquer dessas
hipóteses O julgador não está obrigado a se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte,
basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a sua convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF
- Embargos com o mesmo teor já julgados por esta Colenda
Câmara Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do disposto nos arts. 80, inciso VII, 81 e 1.026,
todos do Novo CPC Precedentes jurisprudenciais. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
Declaratórios
no
2103761-86.2018.8.26.0000/50002, relator Oscild de Lima
Júnior, j. 11.06.2019).
Em suma, o inconformismo do embargante com o
resultado da demanda não autoriza os embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos,
mas rejeito os presentes embargos de declaração.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)